Tribunal: TJSP
Processo: 1005680-03.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoas naturais em face de empresas - Sentença de parcial procedência – Recursos das rés - Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de bem elaborado laudo técnico, a cargo de perito de confiança do Juízo – Firme constatação acerca da ocorrência de danos no imóvel do autor, decorrentes de obra

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoas naturais em face de empresas - Sentença de parcial procedência – Recursos das rés - Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de bem elaborado laudo técnico, a cargo de perito de confiança do Juízo – Firme constatação acerca da ocorrência de danos no imóvel do autor, decorrentes de obra realizada pelas rés – Dever de indenizar – Existência.

Apelos das rés desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005680-03.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
CONSTRUTORA COLOMBO LTDA ME e J T AUTO CENTER, é
apelado JEISSON FRANCISCO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.239
Apelação no 1005680-03.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelantes: JT Auto Center; Construtora Colombo Limeira Ltda.
Apelado: Jeisson Francisco dos Santos
Classificação: Direito de vizinhança Indenização
f
EMENTA:
Direito
de
vizinhança

Ação
de
indenização por danos materiais e morais Demanda
de pessoas naturais em face de empresas - Sentença de
parcial procedência Recursos das rés - Manutenção
do julgado Cabimento Existência de bem elaborado
laudo técnico, a cargo de perito de confiança do Juízo
Firme constatação acerca da ocorrência de danos no
imóvel do autor, decorrentes de obra realizada pelas
rés Dever de indenizar Existência.
Apelos das rés desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de direito de vizinhança, proposta por Jeisson
Francisco dos Santos em face de “JT Auto Center” e
“Construtora Colombo Limeira Ltda.”, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar as rés a realizarem as obras necessárias no imóvel do
autor, indicadas pelo perito judicial, ou a pagarem o valor
orçado, de R$ 8.600,00, com correção monetária a partir da data
do orçamento e juros de mora legais contados da citação, bem
como a reembolsarem os alugueres pagos pelo autor até o dia 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de fevereiro de 2019, com correção monetária desde as datas dos
desembolsos e juros de mora legais computados da citação, além
de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00,
atualizada a partir do arbitramento e com juros moratórios
contados da data da mudança (dezembro de 2015), além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação fls. 589/596.
Aduz a empresa construtora ré, “Colombo”, que o
julgado carece de integral reforma sob alegação, em síntese, de
que as provas coligidas aos autos destoam do resultado da
prestação jurisdicional. Aponta que o imóvel não se encontrava
ocupado à época dos fatos, o que torna inócuo o pleito de
reparação de danos materiais envolvendo reembolso de alugueres
e prejuízos morais. Insurge-se contra o orçamento apontado no
laudo pericial, porquanto foi causadora de apenas parte dos
danos, devendo ser decotados valores com o reforço da fundação
e a impermeabilização de paredes. Afirma que existem indícios
nos autos de que o bem foi reformado e locado pelo autor,
devendo a obrigação imposta ser precedida de vistoria e
avaliação em sede de liquidação. Aponta que o autor, após
realizada a perícia e depois de identificar um valor para o dano e
sustentar que o imóvel se encontrava inabitável, fez a
manutenção do local e realizou locação a terceiro, mediante
comportamento contraditório. Insurge-se contra a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
juros de mora legais desde 01.04.2014, bem como em face de sua
incidência e da correção monetária a partir da data de pagamento
dos
locativos,
porquanto
primeiramente
necessária
a
comprovação da aludida relação jurídica. Defende que sua
condenação é de caráter subsidiário e não solidário, além da
inversão do ônus sucumbencial - fls. 624/635.
A empresa corré “JT”, por seu turno, insiste na
tese de que o imóvel do autor já se encontrava comprometido e
inabitável por ocasião dos supostos danos. Salienta que o
reconhecimento
do
direito
do
autor
configura
grave
enriquecimento sem causa e que a responsabilidade pelo ocorrido
não lhe pode ser imputada, devendo recair somente sobre a
construtora ré fls. 639/650.
Os reclamos foram interpostos tempestivamente.
Preparo às fls. 636/637.
Contrarrazões às fls. 658/667, com pleito de
reconhecimento da prática de litigância de má-fé, ao que vieram
os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Os apelos são analisados de forma conjunta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
porém, não comportam acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que o autor
é proprietário do imóvel descrito na exordial e que a atividade
construtiva realizada pela empresa ré no imóvel vizinho, de
propriedade da corré, ocasionou danos ao bem, tornando-o
inabitável.
Sob justificativa de que teve locar outro imóvel,
postulou em Juízo pela reparação dos danos materiais e morais
suportados.
Verifico que o digno Magistrado da causa
conferiu correto solucionamento de mérito à lide, mediante
sentença percucientemente fundamentada e que não comporta
modificação.
Isso porque o laudo técnico-pericial de fls.
369/398, produzido sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório, assim concluiu (fls. 396): “b) Podemos verificar
"in loco" que realmente o Imóvel do Autor (casa dos fundos)
apresenta falta de manutenção e consequentemente tem um
precário estado de conservação. Apresenta trincas e fissura
generalizadas, pintura interna e externa bastante desgastadas,
manchas de umidade em paredes próxima aos rodapés de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cerâmica e um defeituoso sistema de captação de água pluviais
(de chuva) que contribui para manchar paredes e aumentar o
cheiro desagradável de mofo no imóvel. Notamos também que
a incidência solar nos cômodos do referido imóvel é bem
deficiente o que contribui para uma casa "escura" e sem
ventilação adequada.
c) Cabe a este profissional também relatar que
as obras executadas pelo Requerido JB Auto Center acabaram
provocando uma piora no estado geral do imóvel em referência
(casa dos fundos). A falta de critérios e cuidados na execução
do muro de arrimo acabou provocando uma acomodação nos
baldrames das paredes confrontantes, o que levou a parte dela
ruir (Área de Serviço) e também outros trechos destas paredes
(quartos) a trincar. Para piorar, na execução do aterro com
máquinas de terraplenagem, acabou em forçar lateralmente
trecho das paredes confrontantes, "estourando" a alvenaria e
reboco das mesmas.
d) Fica claro também que a parede que ruiu ou
desmoronou foi refeita pelo Requerido em local diferente ao
original, construindo a mesma mais para dentro do imóvel do
Autor.
e) Todas as obras e custos necessários para os
reparos no imóvel do Autor são itens constantes deste meu
trabalho. Nestes custos foram considerados fornecimentos de
mão de obra e de materiais com seus devidos encargos fiscais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sociais.” (grifei)
Quando questionado se o imóvel ostentava
condições próprias de moradia, o perito judicial respondeu
negativamente ao quesito, conforme fls. 371, ante a necessidade
de reparos de suas trincas, fissuras e fundação das paredes.
Às fls. 379 do laudo pericial orçou-se e apontou-
se os serviços necessários à reparação dos danos ocasionados
pela obra realizada pelas rés, identificando-se o total de R$
8.600,00, o que torna sem sentido a pretensão voltada a decotar
montantes da condenação.
O fato de o imóvel não se encontrar ocupado ou
não apresentar adequada conservação em nada interfere no
deslinde da questão, ante a constatação de que a atividade
construtiva realizada pelas rés foi o que provocou os danos
destacados pelo perito judicial.
No mais, a circunstância de o imóvel ter sido
objeto de acabamento estético (fls. 527) e em seguida locado a
terceiro, é relevante apenas e tão somente para delimitar
temporalmente o dever das rés de ressarcirem o autor quanto aos
locativos que este teve que desembolsar com a nova moradia, eis
que evidenciada a necessidade de desocupar o bem objeto desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
causa, que estava impróprio para ser habitado.
Significa dizer que tal circunstância importa em
danos materiais devidos apenas até 02.02.2019 pois, como bem
observado no bojo da sentença, a partir de então se constatou que
o imóvel voltou a ser objeto de fruição.
Dessa forma, as alegações formuladas pelas rés
não têm o condão de infirmar o teor do laudo pericial, tampouco
pouco o entendimento adotado no julgado guerreado, que fica
integralmente mantido, inclusive para se evitar inútil e
desnecessária repetição.
Na lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) A
construção, por sua própria natureza, e mesmo sem culpa de
seus executores, comumente causa danos à vizinhança, por
recalques do terreno, vibrações do estaqueamento, queda de
materiais e outros eventos comuns na edificação. Tais danos
hão de ser reparados por quem os causa e por quem aufere os
proveitos da construção. Daí a solidariedade do construtor e do
proprietário pela reparação civil de todas as lesões patrimoniais
causadas a vizinhos, pelo só fato da construção. É um encargo
de vizinhança, expressamente previsto no art. 572 do Código
Civil, que, ao garantir ao proprietário a faculdade de levantar
em seu terreno as construções que lhe aprouver, assegurou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
vizinhos a incolumidade de seus bens e de suas pessoas, e
condicionou
as
obras
ao
atendimento
das
normas
administrativas”. (in Direito de Construir, RT, 4a Ed., p.
242/243 g.n.)
Haja vista a satisfatória comprovação quanto aos
danos materiais experimentados pelo autor, ao nexo de
causalidade e ao montante indenizatório, correta foi a
condenação das rés no respectivo pagamento, vez que embasada
em laudo imparcial elaborado por profissional competente.
Nesse sentido: DIREITO DE VIZINHANÇA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
CULPA.
AVALIAÇÃO
PERICIAL.
QUANTUM
FIXADO.
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO. “O perito judicial não deixou dúvida em
apontar a relação de causalidade entre a conduta e o resultado,
bem como embasou os valores por ele discriminados em dados
técnicos e tabelas adequadas, razão pela qual deve prevalecer a
quantia apontada por ele, até mesmo pela imparcialidade do
laudo elaborado por técnico de confiança (Apelação Com
Revisão
no
0005541-29.2005.8.26.0005

Relator
Desembargador Armando Toledo j. 04.12.2012).”
A correção monetária deve ser computada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
moldes já definidos pelo julgado de piso, a fim de recompor o
poder aquisitivo da moeda (Súmula 43, do C. Superior Tribunal
de Justiça1).
Em
se
tratando
de
responsabilidade
extracontratual, os juros de mora deveriam fluir desde a data do
evento lesivo e não apenas da citação. Todavia, inexistindo
irresignação a respeito por parte do autor, nada há que ser
modificado neste ponto, sob pena de reformatio in pejus.
Entretanto, em relação ao reembolso dos locativos
tal parâmetro restou corretamente adotado na sentença e também
não merece ser modificado (art. 398, do Código Civil e Súmula
54 do C. Superior Tribunal de Justiça2).
De outro vértice, tenho que ao menos por ora não
restou configurado comportamento processual capaz de ensejar a
condenação das rés ao pagamento de multa decorrente da prática
de litigância de má-fé.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia
1 Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do
efetivo prejuízo.
2 Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou.
Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de sucumbência em mais 5%.
Diante do exposto, nego provimento aos apelos
das rés.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica